Tribunal: TJDFT
Processo: 0701510-75.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL ART. 19, CAPUT. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. REGULAR PROCESSAMENTO DA AÇÃO PENAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.
1.Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, em face da sentença que rejeitou a denúncia oferecida e determinou arquivamento dos autos, com fulcro no art. 395, III do Código de Processo Penal, referente ao delito praticado nos termos do art. 19, caput, da Lei de Contravenções Penais. Nas razões recursais, o órgão ministerial postula a reforma da sentença, a fim de que a denúncia seja recebida e processada. Afirma que a conduta de Ricardo Muniz da Silva atrai a incidência do art. 19 da Lei das Contravenções Penais. Sustenta que, em sede de repercussão geral, nos autos do ARE 901.623, não há determinação de suspensão dos processos, cenário que não impede de adotar o entendimento do STJ e das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça de que transportar faca com finalidade diversa da originária do instrumento (uso doméstico) é conduta típica. Pugna pela reforma da sentença para que a denúncia seja recebida.
2. Recurso tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 50637081). Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 51233902).
3. O Ministério Público apresentou denúncia contra Ricardo Muniz da Silva por violação ao art. 19 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei n. 3.688/1941), em razão de estar de posse de faca em via pública.
4. A jurisprudência dominante considera a contravenção penal do art. 19 da LCP, com relação à arma branca, como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o Estatuto do Desarmamento (Leis no 9.437/97 e 10.826/2003). Dessa forma, desnecessária a regulamentação estatal para sua configuração.
5. O elemento normativo do tipo contido na expressão "sem licença da autoridade" (artigo 19 da LCP) referia-se apenas às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com o advento da Lei 9.437/97 e posteriormente, da Lei 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma.
6. Acerca do tema, importa mencionar que o ARE 901.623, que reconheceu a repercussão geral, não suspendeu os processos pendentes sobre a matéria, quanto à conduta de portar arma branca. Nesse sentido, acertado o posicionamento que reconhece a tese de tipicidade da conduta prevista no art. 19 da Lei de Contravenção Penal. Precedente: (AgRg no REsp n. 1.970.707/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.). Busca-se, com isso, proteger a paz pública com o fim de evitar e prevenir a ocorrência de delitos mais graves cometidos. Desse modo, não há o que se falar em violação ao princípio da legalidade.
7. Na espécie, é típica a conduta descrita na denúncia, bem como estão presentes a justa causa e os indícios de autoria e materialidade que justificam o recebimento da ação penal.
8. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para receber a denúncia oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra Ricardo Muniz da Silva, por incursão no art. 19 da Lei de contravenções Penais, devendo o feito prosseguir regularmente na Instância de origem. Sem custas e honorários.
9. Esta ementa servirá de acórdão, consoante previsto no § 5o do art. 82 da Lei 9.099/95.